Tribunal: TJDFT
Processo: 0713178-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vania Coelho Barbosa contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 88257956 do processo de referência), que indeferiu o requerimento de retificação do precatório requisitado (Id 62627955 do processo de referência), que visava à expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV em substituição ao precatório anterior expedido no cumprimento individual de sentença coletiva por ela movido em desfavor do Distrito Federal, processo 0712745-81.2019.8.07.0018, tendo em vista o advento da Lei distrital 6.618, de 8 de junho de 2020, que passou a considerar obrigação de pequeno valor aquela até o montante de 20 (vinte) salários mínimos. A decisão agravada manteve o precatório expedido. Ressaltou a necessidade de se aplicar a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/DF (Tema 792) pelo col. STF, na qual considera inaplicável a lei que trata da submissão do crédito ao sistema via precatório, Lei 6.618/2020 do DF, de natureza material e processual, em situações jurídicas já constituídas. Observou que a formação do título judicial exequendo e o início de seu cumprimento individual se deram na vigência da Lei n° 3.624/2005, que previa o limite de 10 (dez) salários mínimos para a requisição de pequeno valor, cujo teto deve ser observado ao caso e não o da lei superveniente, devendo prevalecer a lei em vigor na época da formação do título executivo, bem como do início da execução. Assegurou estar a situação jurídica já constituída, visto que a alteração normativa se deu após o trânsito em julgado do título exequendo, sendo, em respeito à segurança jurídica e irretroatividade da lei, inaplicável o novo patamar estabelecido. Inconformada, a exequente interpõe o agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 25363445), sustenta que a nova Lei Distrital 6.618/2020 tem aplicabilidade imediata, tendo em vista sua natureza processual. Afirma que, por estar em curso o presente processo e não haver decisão anterior sobre a mesma matéria, o juízo deveria aplicar a lei vigente, em consonância com o art. 14 do CPC. Refuta o entendimento exarado no precedente RE 729.107/DF (Tema 729) para aplicação ao caso concreto, tendo em vista que, naquele caso, o e. STF considerou inaplicável a redução do teto para a expedição de RPV às execuções judiciais em curso contra a fazenda pública e, neste, a Lei Distrital 6.618/2020 majora de 10 para 20 salários mínimos o teto da RPV. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo para deferir o pedido de retificação do precatório inserido no Id 62627955 do processo de referência e expedição da correspondente RPV, segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Ao final, pede o provimento ao recurso, a fim de que seja confirmada a tutela liminarmente concedida. Preparo recolhido (Ids 25363446 e 25363447). É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Nada obstante a aplicação imediata da Lei Distrital 6.618/2020, porque ostenta conteúdo processual, não há cogitar de retroatividade normativa para atingir situações jurídicas consolidadas, tal como o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (grifo nosso) (art. 5o, inc. XXXVI, da CF/88), em virtude do teor material igualmente ostentado. Entrementes, o postulado da segurança jurídica impede que lei superveniente produza efeitos sobre situações jurídicas consolidadas, notadamente sob o pálio da preclusão. Ocorre que, no caso em exame, o cumprimento individual da sentença coletiva foi iniciado em 19/12/2019 (Id 52645594 do processo de referência) com homologação do cálculo e requisição da expedição do precatório em 28/4/2020 (Id 62627955 do processo de referência), ao passo que a Lei distrital 6.618/2020 entrou em vigor somente em 19/6/2020. Estranha a afirmação da agravante de ainda se encontrar em tramitação o cumprimento de sentença e não haver a determinação de requisição do precatório para o pagamento do débito, porquanto, como demonstrado, tal providência satisfativa já foi requestada. Desse modo, a aplicação do referido diploma, no caso concreto, malfere o ato jurídico perfeito e a preclusão e, desse modo, viola a segurança jurídica e não encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que ao julgar o Tema 792[4], sob repercussão geral, fixou a tese segundo a qual “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (grifo nosso). No mesmo sentido, ilustra o aresto da Excelsa Corte proferido em controle concentrado de constitucionalidade: (...) 8. A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Precedentes: RE 632.550-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/5/2012; RE 280.236-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 2/2/2007; RE 293.231, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 1o/6/2001; RE 292.160, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 4/5/2001; RE 299.566-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 1o/3/2002; RE 646.313-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/12/2014; RE 601.215-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 21/2/2013; RE 601.914-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013. 9. O artigo 2o da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, consectariamente, é parcialmente inconstitucional, por permitir a aplicação da redução do teto das obrigações de pequeno valor às condenações judiciais já transitadas em julgado, em ofensa ao postulado da segurança jurídica. 10. Ação direta conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 2o da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, de forma a excluir do âmbito de aplicação da Lei as condenações judiciais já transitadas em julgado ao tempo de sua publicação. (ADI 5100, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020) (grifo nosso) A propósito, ressalto que, na ocasião do julgamento do Tema 792 alhures mencionado, embora tenha sido proposta a tese pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes de que “a lei que reduz o teto provisoriamente estabelecido pelo art. 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não pode retroagir para incidir sobre as execuções em curso”, sagrou-se vencedora a tese mais ampla, nos termos retroreproduzidos. Nesta linha, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça, rechaçando a aplicação da Lei distrital 6.618/2020 retroativa a títulos constituídos e em fase de execução: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO RPV. ALTERAÇÃO LIMITE. NOVO VALOR. LEI ALTERADA APÓS O INÍCIO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se que formação do título judicial exequendo e o início do cumprimento individual da sentença se deram na vigência da Lei 3.624/2005, que previa o limite de 10 (dez) salários mínimos para a requisição de pequeno valor. 2. A referida lei foi alterada pela Lei 6.618/2020, publicada em 19/06/2020, que aumentou o limite dos RPVs para 20 (vinte) salários mínimos. 3. Tendo a alteração normativa ocorrido somente após o trânsito em julgado do título exequendo e ao início de sua execução, necessário entender que a situação jurídica já se encontrava constituída, sendo inaplicável o novo limite, em nome da segurança jurídica e da irretroatividade de lei. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão Mantida. (Acórdão 1318392, 07442804820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. De todo modo, a Lei no 6.618/2020 não versa sobre matéria processual, devendo ser observada a lei vigente à época da constituição do título e, portanto, deve ser aplicado o teto previsto na Lei no 3.624/2005. 3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1320852, 07472849320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. APLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL 3.624/2005. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei distrital n. 6.618/2020, em vigor desde junho de 2020, alterou a Lei distrital n. 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à RPV de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. Em que pese a referida Lei tenha aplicação imediata, por se tratar de norma de natureza processual, os respectivos efeitos não atingem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI, da CF). Além disso, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que as normas que regulamentam os parâmetros de pagamento de Requisição de Pequeno Valor são de caráter material e processual, de modo que não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua vigência. 2. No caso, como a execução foi iniciada em 08.05.2020, ou seja, antes de vigência da Lei distrital n. 6.618/2020, inaplicável o novo teto de 20 (vinte) salários mínimos definido para a obrigação de pequeno valor. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1315913, 07401111820208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA EXPRESSA AO CRÉDITO EXECDENTE PARA RECEBIMENTO VIA RPV. TETO MÁXIMO PARA EXPEDIÇÃO DA RPV. 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO DA LEI No 3.624/2005, ART. 1o. NOVO REGRAMENTO. ADVENTO DA LEI No 6.618/2020. NOVO TETO PARA EXPEDIÇÃO DA RPV. 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. NORMA JURÍDICA. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. NÃO APLICAÇÃO À SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA. RE No 726.170/DF. TEMA 792. 1. O cumprimento de sentença iniciou-se dia 19/3/2019, antes da vigência da Lei no 6.618/2020. Ao julgar o RE no 729.107/DF, que teve a repercussão geral reconhecida, o STF fixou a seguinte tese sobre a irretroatividade da lei às execuções já iniciadas: "O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 792 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a viabilidade da execução controvertida neste processo mediante o sistema que exclui o precatório, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 2. Nos termos do art. 1o da Lei no 3.624/2005, o teto máximo para pagamentos contra o Distrito Federal por meio de RPV é de 10 (dez) salários mínimos. 3. Deve ser considerado o deferimento do pedido expresso de renúncia ao que excedesse o limite de 10 (dez) salários mínimos previstos na legislação de regência. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1297500, 07331852120208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso, ao pretender firmar a higidez da lei distrital com o fito de a aplicar ao título judicial exequendo em que ultimadas as medidas judiciais para a expedição do precatório, ao cabo, evidencia-se contrário à decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, a acórdão firmado pela Excelsa Corte, sob a sistemática de repercussão geral, em descompasso com o comando do art. 927, I e III, do CPC[5]; bem como a uniforme jurisprudência em consolidação por este e. Tribunal de Justiça em casos similares. Diante desse contexto, não se mostra lícita a retroatividade pretendida pela agravante na aplicação da Lei distrital 6.618/2020. Não diviso a possibilidade de reconhecimento da probabilidade do direito alegado. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com o pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado aquele, não há como falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente no caso concreto em que não demonstrado concretamente. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3.Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico a presença cumulativa dos requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo ativo requerido em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 18 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2]Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3]Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) [5] Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;